Tribunal: TJMT
Processo: 0002588-34.2011.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002588-34.2011.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 019.125.201-84 (APELANTE), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEUZELINA RODRIGUES PINTO - CPF: 906.197.141-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME
DE
INCÊNDIO MAJORADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS – DECLARAÇÕES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DO APELANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
3
. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE INCÊNCIO
PARA
O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
–
4.
PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA NÃO OPERADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o,
B
, DO CÓDIGO PENAL – 5. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 6
. RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Diante da comprovação, pelos elementos probatórios reunidos nestes autos, da autoria e da materialidade delitivas, a condenação do apelante pelo crime que incêndio majorado é medida que se impõe.

2
.

O tipo subjetivo do delito de incêndio é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das p
essoas residentes naquel
e imóvel e dos imóveis vizinhos
.

3
.
Constatada a existência de aferição pejorativa de
uma
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
[
maus antecedentes
] e a proporcionalidade da sanção basilar aplicada ao apelante pelo crime de incêndio, é imperiosa a sua manutenção, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja
,
a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

4.
No que diz respeito pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que não houve redimensionamento da sanção imposta ao apelante, mantem-se o inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

5
.
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III,
c
, da Lei n. 7.210/84.

6.
Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Pereira da Conceição
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0002588-34.2011.8.11.0059,
condenando-o
pela prática do
delito de incêndio majorado, tipificado no art. 250, § 1o, II,
a
, do Código Penal, à pena de
5
(
cinco
)
anos
e

4
(
quatro
) meses de
reclusão, a serem cumpridas em regime semiaberto,
e

80
(
oitenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças
no ID
124765326
,
p. 48/54
, postula
: (
i
)

sua

absolvição
,
por ausência de provas
;
subsidiariamente,
(
ii
) a des
classificação do crime de incêndio para o de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal)
, por ausência de dolo
de causar perigo concreto para um número indeterminado de pessoas
;
(
iii
)
a redução da pena-base
para o mínimo legal; (
iv
) o abrandamento do regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda; e
,
por

fim
,
(
v
) a aplicação da detração penal.

Nas contrarrazões
que
vistas
no ID
124765331
, o Ministério Público postula o desprovimento deste recurso
. E, nesta instância revisora
,

a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
128697661, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra no ID 124765324 – p. 16/19, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
DO CRIME DE INCÊNDIO

Consta dos autos do inquérito policial incluso que no dia 23/10/2011, por volta das 11 horas, na residência localizada na Avenida Centro Oeste, s/n, Bairro santa Genoveva, em Confresa, termo desta comarca, o denunciado MARCELO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, agindo com consciência e vontade,
causou incêndio na residência (casa habitada)
da vítima DEUZELINA RODRIGUES PINTO,
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Consta dos autos que, em data anterior, o denunciado prestou serviço para a vítima, consistente em cavar uma cisterna de aproximadamente dez metros em sua casa, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo pagamento seria em parcelas, conforme sua situação financeira, tendo inclusive pago o valor de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais).

Ocorre que a vítima pediu um tempo para entregar o restante do dinheiro. Insatisfeito, na data dos fatos, o acusado se dirigiu a sua casa, contudo não a encontrou, deparando-se apenas com um amigo dela, chamado Luiz Francisco de Oliveira, comunicando a este que iria matá-la e atear fogo no local.

Assustado, o amigo mencionado saiu correndo da casa e telefonou para o genro da ofendida, Vanderley Pereira Rocha, momento em que este se deslocou para a residência de sua sogra, onde encontrou fumaça saindo da parte de trás e presenciou o denunciado caminhado com uma faca na mão.

Nesse instante, a vítima chegou e juntamente com seu genro constataram que a casa estava sendo consumida pelo fogo e, com a ajuda de vizinhos, conseguiram apagá-lo, vindo a acionar a polícia militar, que apesar das diligências, não logrou êxito em localizar o acusado. [...]
Destaques no original.

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada por estes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 124765324, p. 21);
boletim de ocorrência
(ID 124765324, p. 32); termo de exibição e apreensão (ID 124765324, p. 33);
e
auto de verificação do local de delito (ID 124765324, p. 41/54); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, cumpre destacar que
na fase inquisitorial,
ele
confessou ter ateado fogo na residência da vítima, em decorrência de uma dívida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), oriunda de um serviço por ela contratado – escavação de uma cisterna – e não pago.

Aliás, v
eja-se
esta parte
do
interrogatório extrajudicial
do apelante
:

[...] foi procurado pela vítima há 6 (seis) meses para fazer uma cisterna de 8 (oito) metros de profundidade e ficou combinado o valor de R$ 500,00; QUE no fim do primeiro mês, após o início do serviço, a vítima disse que pagaria o interrogando algum dinheiro tipo no valor de R$ 150,00, aos poucos até completar o valor, quando o serviço estivesse terminado; QUE segundo o INTERROGADO isso não aconteceu, já se passaram 6 meses, e ela lhe pagou apenas o valor de R$ 30,00 em dinheiro, uma galinha no valor de R$ 20,00 e dois litros de banha de porco; QUE o INTERROGADO alega que não tem dinheiro para pagar nenhum ajudante, e a vítima disse que iria paga-lo só quando terminasse o serviço; QUE o INTERROGANDO já cavou
srte
metros e quarenta,
ea
VÍTIMA não lhe deu nem a metade do valor combinado; QUE ontem, 23/10/2011, o INTERROGANDO começou a ingerir bebida alcoólica num bar próximo a sua residência deste às 8h da manhã; QUE depois de ter bebido, lembrou-se da dívida, após ter recebido uma cobrança e não tinha dinheiro para pagar; QUE quando chegou na casa da VÍTIMA, tinha apenas um rapaz, e avisou ao rapaz que ia atear fogo na residência da vítima, e assim o fez; QUE viu quando o incêndio iniciou e depois foi embora; QUE o INTERROGANDO disse
qyue
ateou fogo com fosforo e plástico; QUE depois desse fato o INTERROGANDO retornou ao bar e continuou a ingerir bebida
alcoólica
, e segundo o
mesmo
, não se lembra de ter retornado a residência da VÍTIMA e
tê-la
ameaçado de posse de uma faca [...]
(ID 124765324
,
p. 38/39)

Em juízo, o
apelante
afirmou não se recordar dos fatos, pois estava embriagado no dia. Contudo, a versão apresentada por
ele
na fase administrativa foi confirmada em juízo pela ofendida, que afirmou ter contratado o serviço
dele

para a construção de uma cisterna e que lhe pagaria aos poucos. Contudo, no dia fatídico,
apesar de não estar na casa,
o recorrente

foi
a casa
da ofendida
e ateou fogo nela
,
cujo
fato,
foi
presenciado por seu amigo Luiz, que comunicou o
acontecimento
ao seu genro,
Vanderley
.

Vanderley
Pereira Rocha, em juízo, asseverou que ao chegar
a
casa da vítima, se deparou com
o apelante
saindo pelos fundos, com um isqueiro na mão, oportunidade em que constatou que a casa estava em chamas, razão pela qual chamou o amigo Luiz que estava nas proximidades para apagar o fogo.

De igual
modo
,
a

autoria delitiva
ressai

dos
minuciosos e
coerentes
depoimentos
dados
pelas testemunhas Weliton Moraes Carvalho e Carlos Augusto Silva Alves, ambos policiais militares,
que
,
de
maneira harmônica, forneceram informações seguras acerca da conduta perpetrada pelo
apelante
conforme pode ser visto a seguir:

[...] a testemunha Weliton Moraes Carvalho, policial militar, declarou em juízo que foram acionados e ao chegarem ao local do delito, o réu havia empreendido em fuga. Todavia, passado algum tempo, este retornou ao local e se entregou.
Alegou ainda, que o Acusado havia colocado fogo em uma parte da residência, sendo encontrado pela polícia vasilhames com diesel
[...]
(
Trechos do d
epoimento da testemunha Weliton Moraes Carvalho, em juízo
,
extraído da
sentença vista
no
ID 124765324)
.

[...] QUE ontem, 23/10/2011, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela VÍTIMA, DEUSELINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, e os policiais deslocaram até a residência dela, onde a mesma lhes relatou que o SUSPEITO MARCELO PEREIRA DA CONCEIÇÃO tinha
feita
uma cisterna para a mesma, e queria receber o valor de R$ 500,00 pelo serviço; QUE o SUSPEITO estava de posse de uma faca e a ameaçou, caso não lhe pagasse iria matá-la;
QUE o SUSPEITO prosseguiu dizendo que iria atear fogo na residência da mesma; QUE em poucos instantes depois os vizinhos viram o SUSPEITO saindo correndo dos fundos da residência da VÍTIMA, tomando rumo ignorado; QUE o SUSPEITO deixou a residência da VÍTIMA com o início de incêndio; QUE o início de incêndio causou danos aos objetos da VÍTIMA, quais sejam: 01 (uma) televisão, colchões e outros: QUE diante dos fatos fizerem diligências no intuito de localizarem o SUSPEITO, e o localizaram nas imediações do local do fato: QUE o SUSPEITO encontrava-se em visível estado de embriaguez alcoólica, e bastante descontrolado, e assim sendo para contê-lo foi necessário o uso de algemas;
QUE foi feito uma revista pessoal no SUSPEITO e não foi encontrado nada com ele: QUE diante disso o SUSPEITO foi

encaminhada a Delegacia; [...]
(
Trechos do d
epoimento da testemunha Carlos Augusto Silva Alves, na fase
inquisitorial vistos
no
ID 124765

324).

Logo, e
mbora o apelante
tenha negado em juízo a
autoria dos fatos, alegando que não se recorda
va
do ocorrido porque estava embriagado, não há dúvidas de que ele ateou fogo na residência de
vítima
, cabendo ressaltar,
n
esse particular, a conclusão do
auto de verificação do local de delito (ID 124765324
,
p. 41)
, no qual ficou constatada a presença de marcas recentes no imóvel deixadas por ação de queima (combustão), características de fogo posto.

O
apelante
almeja
, também, a
desclassificação do delito de incêndio majorado para a conduta prevista no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (dano qualificado), ao argumento de que não teve a intenção de
causar perigo concreto para um número indeterminado de pessoas, visto que seu objetivo era atingir apenas o patrimônio da vítima. Contudo,
tal pretensão não merece acolhimento, eis que, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a
prática
do crime descrito no art. 250, § 1o, II,
a
, do Código Penal ficou demonstrada, sendo certo que os depoimentos da vítima e testemunhas
servem para
fundamentar o título penal condenatório.

Como se sabe o
tipo subjetivo do delito em questão é a vontade de gerar um risco que venha a colocar um número indeterminado de pessoas ou seu patrimônio em perigo concreto. A propósito, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o tema em comento, não deixa qualquer dúvida ao asseverar que o
Elemento subjetivo do tipo:
é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros.
(
In
Código Penal Comentado, 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 953).

Além disso, o
crime de incêndio tem como objeto jurídico imediato a incolumidade pública. E, na hipótese, observa-se que o apelante ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel, cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do
auto de verificação do local de delito (ID 124765324
,
p. 41)
, o fogo
não
se alastr
ou
em razão da ação d
os
vizinho
s
da vítima que, percebendo o incêndio,
tentaram conter o fogo e
acion
aram
o Corpo de Bombeiros, que o apagou, não se podendo olvidar, nesse ponto, as declarações da vítima no sentido de que o fogo atingiu os bens que guarneciam sua residência
, que também teve a estrutura danifica
da
.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal), uma vez que o incêndio provocado pelo apelante teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio
da vítima,
de sua família e da vizinhança.

A propósito, e
sta Corte de Justiça analisando casos semelhantes ao discutido nesta insurgência teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO MAJORADO [PASTAGEM] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ORIGEM E DINÂMICA DO FATO - FOCO ORIGINAL DO INCÊNDIO OCORRIDO NA PROPRIEDADE RURAL DO APELANTE - LAUDO PERICIAL CRIMINAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PERIGO CONCRETO EVIDENCIADO - INCÊNDIO QUE ATINGIU 6 (SEIS) LOTES DE TERRAS E PERDUROU POR 15 (QUINZE) DIAS - DESTRUIÇÃO DE PASTOS E CERCAS E MORTE DE GADO - PREJUÍZO SUPORTADO POR MORADORES DOS LOTEAMENTOS VIZINHOS E TERCEIROS ARRENDATÁRIOS - AUTO DE INSPEÇÃO, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL CRIMINAL - JULGADO DO TJMG - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de incêndio majorado, mormente pelo laudo pericial e pela prova testemunhal, a condenação deve ser mantida.
Há crime de incêndio se o fogo teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, sendo inviáveis a absolvição ou desclassificação pleiteada
.
” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0056.08.168871-7/001).

(TJMT, N.U 0006871-72.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 04/12/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE INCÊNDIO MAJORADO POR SER A CASA DESTINA A HABITAÇÃO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DANO QUALIFICADO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO COM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PARA O DELITO DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO – PERTINÊNCIA – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – COMPROVADO DOLO DE CAUSAR INCÊNDIO – RÉU QUE INCENDIOU A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA ACREDITANDO QUE SUA EX-COMPANHEIRA ESTAVA DENTRO DA CASA –CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – DOSIMETRIA DA PENA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – SÚMULA 231 DO STJ – PRESENÇA DE CAUSA DE AUMENTO – PENA DEFINITIVA EM 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IGUAL A 4 ANOS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – AFASTAMENTO, POR COROLÁRIO LÓGICO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a decisão desclassificatória, embora não terminativa, possui cunho definitivo, tendo, na hipótese
versanda
, o juízo singular incursionado no mérito da pretensão punitiva, torna-se incabível o recurso em sentido estrito, sendo adequada a interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de incêndio e tampouco em desclassificação para o delito de dano com emprego de substância inflamável, quando as provas dos autos demonstram sobejamente que o agente praticou a conduta com dolo de causar incêndio e com consciência de que sua atuação iria expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, como se dá na hipótese, em que apesar de as vítimas não estarem na residência no momento do ocorrido, houve exposição a perigo para a vida e integridade física dos moradores da residência contígua, bem como dano material ao patrimônio das ofendidas
. (TJMT, Apelação Criminal n. 34498/2018, j. 5.9.2018).

(TJMT, N.U 1012794-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019).

Destacamos

Por conseguinte, considerando que os elementos de convicção encontradiços nestes autos demonstraram a autoria delitiva e o dolo do apelante, impõe-se
reconhecer
que a sentença condenatória foi exarada de forma escorreita no que se refere à sua condenação, sendo incabível, assim, o acolhimento do pleito desclassificatório formulado em suas razões recursais. Ademais, ficou evidente
que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do recorrente, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo-se salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou, porque não é demais repetir que o conjunto probatório que se encontra nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

No
que concerne ao pleito de readequação da pena imposta ao apelante
pelo crime de incêndio
, extrai-se destes autos que o juízo de primeiro grau fixou a pena basilar em
3 (três) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, ou seja,
6
(
seis
) meses
acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]
3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, verifico a existência de uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do Sentenciado, pelo delito de tráfico, cuja data da conduta é anterior ao delito em tela, todavia, o
transito
em julgado é posterior, motivo pelo qual reconheço como maus antecedentes (executivo n.o 2043-49.2014.811.0029 - Comarca de Canarana/MT). Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados aos antecedentes. Os motivos serão valorados na segunda fase da dosimetria, porquanto se trata de agravante do tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, verifico a incidência da agravante do motivo torpe, prevista art. 61, II, “a”, do CP e aumento em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Encontrando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, inexiste qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. No mais, considerando que o delito foi praticado em casa habitada ou destinada a habitação (artigo 250, § 1o, inciso II, “a”, do CP), promovo o aumento de 1/3 (um terço), da pena fixada.

Portanto, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Considerando que se trata de condenado não reincidente (detentor de maus antecedentes), a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento de pena.

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional do processo.

Registro ser incabível a conversão desta pena para restritiva de direito, por não estarem preenchidos os pressupostos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal, haja vista os maus antecedentes criminais do Réu e a pena privativa de liberdade ser superior a 04 (quatro) anos.

Do mesmo modo, incabível também a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada excede a 02 (dois) anos.

[...]
(T
recho da sentença condenatória
– ID
124765326
, p.
3
7
/37
).

Vê-se, pois,
que se refere à sanção basilar fixada pela prática do crime de incêndio, a dosimetria não merece reparos, tendo em vista que a elevação foi devidamente justificada pela avaliação desfavorável
dos
maus antecedentes
do apelante
.
Sendo assim
,
a
avaliação negativa efetuada pel
o
subscr
itor
da sentença condenatória
mostra-se escorreita, uma vez que
ele
ostenta condenação pretérita pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado posterior aos fatos.

A
liás,
em relação a essa temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES PRA CONDENAÇÃO, DECOTE DA QUALIFICADORA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA E PRESETES REQUISITOS DO REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E REDIMENSIONAMENTO DA PENA – SEGUNDO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – OCORRÊNCIA – JULGADOS DO TJMT – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – DEPOIMENTO DO CORRÉU - ENUNCIADO CRIMINAL 30 – ABUSO DE CONFIANÇA – RELAÇÃO DE CONFIANÇA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO MANTIDA – FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – CONFISSÃO – RECONHECIMENTO – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE

“A confissão, no inquérito policial, embora não confirmada em Juízo, tem valor probatório sempre que corroborada por outros elementos de
prova ”
(TJMT, Enunciado Criminal no 11).

“Tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto” (TJMT, N.U 0008621-69.2015.8.11.0004).

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, “com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ,
AgRg
no HC 688.979/SP).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP;
AgRg
no HC 600.179/SP).

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo orientação jurisprudencial do c. STJ (
AgRg
no
REsp
1919602/PR).

(TJMT - N.U 0006278-47.2008.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022)

Negritamos

No que diz respeito pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena para o aberto, tendo em vista que não houve redimensionamento da sanção imposta ao apelante, mantem-se o inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, pelo recorrente, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

O apelante pleiteia, por
derradeiro
,
a detração da pena que lhe foi aplicada, contudo,
é
inviável o acolhimento dessa postulação considerando que a adoção dessa providência não implicará em qualquer benefício para ele, na medida em que não influenciará na alteração do re
gime de cumprimento de sua pena
. Desse modo, o período de prisão provisória que o recorrente cumpriu deverá ser computado, no âmbito da execução penal e reservado à competência deste juízo, como cumprimento de pena para fins de progressão de regime posterior, indicando como a data-base para tanto, o dia de sua última prisão.

Isso porque, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o
§
2o ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao ju
ízo
da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art
. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012)
.
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de Execuç
ões
Penais –, mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, repita-se, essa conduta não implicou em abrandamento do regime prisional fechado imposto ao apelante.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcelo Pereira Conceição
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022